Tribunal: TJPA
Processo: 0871735-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871735-34.2021.8.14.0301

APELANTE: CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA

APELADO: NAINE LIMA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela FUNBOSQUE, mantendo sentença que determinou a adequação do vencimento-base de professora ao piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008, com pagamento de diferenças retroativas.

2. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado por ausência de análise de precedente do STF no RE nº 1.362.851/PA, defendendo a possibilidade de inclusão da gratificação de escolaridade no cálculo do piso e requerendo prequestionamento de dispositivos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de precedente do STF relativo à composição do piso salarial do magistério; e (ii) contradição interna na fundamentação ao afastar a inclusão de gratificações no cálculo do piso nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia ao aplicar o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 4.167/DF, segundo o qual o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento-base, vedada a utilização de vantagens pessoais ou gratificações para atingir o valor mínimo legal.
6. A ausência de adoção da tese defendida pelo ente municipal não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada.
7. Não se verifica contradição interna no julgado, pois as premissas adotadas são coerentes com a conclusão de que o piso nacional é autoaplicável e de observância obrigatória pelos entes federativos.
8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão ou contradição os embargos que visam rediscutir matéria já decidida com fundamento em entendimento consolidado do STF acerca do piso salarial nacional do magistério. 2. O piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, incide sobre o vencimento-base, sendo vedada a inclusão de gratificações ou vantagens pessoais para atingir o valor mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXIV; 37, X; 169; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, arts. 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 27903973, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROF. EIDORFE MOREIRA – FUNBOSQUE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Atualização c/c Cobrança de Valores Atrasados referentes ao Reajuste do Piso Salarial do Magistério nº 0871735-34.2021.8.14.0301
, ajuizada por
NAINE LIMA CHAVES
, em face da FUNBOSQUE.

Em síntese, conforme a petição inicial,
a autora
, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora Licenciada Plena vinculada à SEMEC, pleiteia o reajuste do vencimento base ao valor do piso nacional do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, alegando que vem recebendo valor inferior ao legalmente fixado.

Requereu a atualização do piso conforme os valores fixados anualmente pelo Ministério da Educação, a contar de 2021, com reflexos proporcionais à carga horária e o pagamento das diferenças retroativas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Dispositivo.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para
determinar
ao requerido que proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à correção do valor de Vencimento Base da parte autora, a ser calculado de acordo com o que estabelece a Lei nº 11.738/08 e proporcionalmente à carga horária atualmente desempenhada, com o devido reflexo nas demais parcelas remuneratórias.

Condeno ainda
o requerido ao pagamento dos valores retroativos correspondentes às diferenças pecuniárias a partir de dezembro de 2016 até a data da efetiva atualização salarial, comprovando-se a defasagem salarial mediante apresentação dos contracheques que se fizerem necessários em fase de liquidação.

Quanto aos valores retroativos devidos, deverão ser corrigidos nos termos da fundamentação, qual seja pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros de mora (juros aplicáveis à caderneta de poupança) a contar da citação válida. O cálculo do montante devido será realizado em fase de liquidação, conforme fundamentação.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo réu que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

A
FUNBOSQUE
apresentou recurso de
apelação
sustentando que a Lei Federal nº 11.738/08 não impõe reajuste automático ao vencimento-base, que a servidora recebe remuneração superior ao piso quando consideradas vantagens pessoais e gratificações, e que a vinculação de reajustes por norma federal atenta contra o pacto federativo, afrontando a autonomia do ente federado.

Afirmou que não há direito ao reajuste automático, e tece argumentos quanto alteração remuneratória depender de lei de iniciativa do Executivo.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da decisão recorrida, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas
Contrarrazões
.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao acórdão, o Município de Belém opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao deixar de analisar precedente do Supremo Tribunal Federal proferido no
Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA
, no qual teria sido reconhecida a possibilidade de inclusão da gratificação de escolaridade no cálculo do piso salarial dos professores no âmbito do Estado do Pará.

Alega que a decisão embargada se limitou a aplicar o entendimento firmado na
ADI nº 4.167/DF
, segundo o qual o piso nacional incide sobre o vencimento-base, sem considerar a interpretação específica estabelecida pelo STF para a realidade local. Afirma, ainda, que a remuneração da servidora, considerada a soma do vencimento-base com o adicional de escolaridade, já ultrapassaria o valor do piso nacional, razão pela qual não haveria diferenças a serem pagas. Por fim, requer o acolhimento dos embargos também para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais relacionados à autonomia municipal, iniciativa legislativa para fixação de remuneração de servidores públicos, responsabilidade fiscal e vedação ao efeito cascata.

A embargada não apresentou
contrarrazões
aos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito da parte autora à aplicação do piso salarial nacional do magistério sobre o vencimento-base, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. Sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob os argumentos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação do colegiado, consignando que o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento-base do servidor, sendo vedada a utilização de gratificações ou vantagens pessoais para alcançar o valor mínimo legal. Vejamos:

Com efeito, a Lei 11.738/2008, visando o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

Pois bem. a legislação em comento foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mediante a propositura da ADI n.º 4.167/DF, junto ao Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou improcedente a citada ação objetiva (ADI nº 4167-3/DF), afastou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e fixou o entendimento de que o valor do piso previsto se refere ao vencimento e não à remuneração global.

Eis a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (...)” (STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011)

Neste contexto, tem prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que após o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial passou a ser o vencimento básico do professor.

Assim, é obrigação do Estado, mediante a competente programação orçamentária, respeitar tanto o limite máximo para despesas com servidores como também a atualização do piso vencimental assegurado aos educadores da rede pública de ensino.

Reforço, destarte, que o piso nacionalmente fixado para o magistério é autoaplicável e de observância imperiosa, tanto assim que não pode ser obstado nem mesmo sob a justificativa de falta de elaboração ou adequação do citado Plano de Carreira e Remuneração ( Lei nº 7.442/2010).

Dessa feita, levando em consideração que a lei que fixa o piso nacional dos professores é de observância obrigatória pelos entes federativos.

(...)

Tal entendimento encontra-se em plena consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF, que declarou a constitucionalidade da norma e definiu que o piso corresponde ao vencimento inicial da carreira do magistério público.

Não se verifica, portanto, a alegada omissão quanto ao precedente mencionado pelo embargante.

O fato de o acórdão não ter adotado a interpretação defendida pela municipalidade não caracteriza ausência de fundamentação, mas apenas divergência quanto à conclusão jurídica pretendida pela parte. A decisão embargada analisou adequadamente a matéria, aplicando a jurisprudência consolidada sobre o tema e concluindo pela impossibilidade de se computar vantagens remuneratórias para fins de cumprimento do piso nacional.

Também não se configura qualquer contradição interna no julgado, vez que, o acórdão apresenta fundamentação coerente e lógica, estabelecendo premissas jurídicas claras e delas extraindo conclusão compatível com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A pretensão do embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Dessa forma, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, conclui-se que os presentes embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026